Tribunal: STF
Processo: ARE 1384613
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTOS 



    ICMS Nota fiscal Declaração de inidoneidade Creditamento Prova da compra e venda Impossibilidade:



    - É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, mas somente quando demonstra a veracidade da compra e venda.



    Ação anulatória AIIM Juros Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial Retificação Possibilidade: 



    - Urge retificar o título executivo para limitar os juros à Taxa Selic, diante da declaração de inconstitucionalidade havida no órgão especial.



    Ação anulatória AIIM Multa punitiva Percentual superior a 100% Confisco Impossibilidade: 



    - A multa punitiva não pode ultrapassar 100% do valor do tributo não recolhido, sob pena de violação ao princípio do não confisco”. (eDOC 265, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, não se aponta-se violação a nenhum dispositivo do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o Tribunal de origem assentou a inexistência de demonstração de efetiva ocorrência das operações.



    Alega-se que, a despeito do ato administrativo que anulou a inscrição estadual da fornecedora inidônea ter efeitos retroativos, não pode atingir o direito adquirido por terceiros de boa-fé, tendo em vista a proteção do cidadão.



    Afirma-se que a atribuição de efeito retroativo ao ato administrativo que anulou a inscrição estadual não pode representar prejuízo ao jurisdicionado que, atuando de boa-fé, valeu-se das disposições emanadas pelo próprio Fisco, as quais gozavam, à época em que as operações foram efetivadas, de presunção de legitimidade.



    Argumenta-se a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário oriundo do auto de infração tratado nos autos.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que a parte não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, não indicando sequer o dispositivo constitucional que teria sido violado.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE-AgR 905.375, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.4.2018)



    Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III)



    Ainda que assim não fosse, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou, no caso concreto, a inexistência do direito ao aproveitamento dos créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Portanto, cabalmente fundamentada a declaração da Fazenda quanto à inexistência do estabelecimento desde a sua constituição. 



    E a autora não trouxe, nem remotamente, qualquer indício que infirmasse as conclusões do Fisco. Limitou-se a juntar provas documentais elaboradas unilateralmente. 



    Note-se que a declaração de inidoneidade, com o perdão da redundância, tem natureza declaratória, pois atesta situação de fato, e não constitutiva 



    E isso não contradiz a Tese 272 dos Recursos Repetitivos, assim fixada: “O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação”, confirmada pelas seguintes decisões monocráticas: REsp 1.582.140, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 11.3.2019; e AREsp 1.070.974, rel. Min. OG FERNANDES, julgado em 23.10.2017. 



    O que o STJ está dizendo é tão somente que, em se tratando de ato administrativo, submetido, portanto, ao princípio da publicidade, os seus efeitos jurídicos somente passam a ser produzidos a partir da subjacente publicação, condição de eficácia do referido ato. 



    Mas isso não impede que, diante das diligências promovidas pelo Poder Público, se constate que há elementos de prova a concluir pela simulação de operações mercantis a afastar o direito do contribuinte de se beneficiar de créditos tributários. 



    Por isso que, nesses casos, há uma transferência do ônus da prova, agora ao contribuinte, para que demonstre a efetividade das operações. 



    Tanto assim que a redação da Súmula 509 do STJ assim prevê: “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda” (realce nosso). 



    (…)



    No caso concreto, nem se diga que os documentos juntados comprovariam a efetividade das transações, pois foram elaborados unilateralmente pela autora. Ora, elementar que a parte busque conferir um mínimo de veracidade às suas alegações por meio de tais documentos. Além disso, tais documentos só provam em favor da pessoa jurídica quando acompanhados de outros elementos, conforme art. 226 do Código Civil: 



    “Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios”. 



    E, como visto, não só inexistem quaisquer outros subsídios, como o processo é farto de provas que fundamentam a posição da Fazenda. 



    Repare-se que a sentença acolheu o pedido com base exclusivamente nas mencionadas provas documentais, bem como no entendimento de que a declaração de inidoneidade não poderia produzir efeitos sobre operações supostamente realizadas anteriormente à sua publicação: 



    (…)



    Acrescente-se que o pagamento das notas fiscais é mero indício, não prova cabal, da efetividade das operações, pois nada impede eventual conluio entre as partes envolvidas nas transações. Mais uma vez, trata-se de aspecto elementar de uma simulação. 



    Em resumo, a autora poderia ter comprovado que a empresa declarada inidônea operara alguma vez no passado, colocando em xeque as premissas fáticas das autuações. Todavia, nem remotamente foi juntada prova nesse sentido” (eDOC 265, p. 8-11)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Cito, a propósito, o seguinte julgado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.380.625 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.6.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 265, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente